Tribunal: TJDFT
Processo: 0706529-75.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. REVERSÃO. CABIMENTO. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. INSUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE DETERMINARAM A APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na hipótese, a perícia foi realizada de forma imparcial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assegurando-se às partes a apresentação de quesitos e manifestação a respeito do laudo. Registre-se, ainda, que a perícia foi realizada por profissional habilitado, integrante do Núcleo de Perícias Psiquiátricas – NERPEJ deste Tribunal, e as partes tiveram a oportunidade de indicar assistentes técnicos para participação da entrevista e análise documental.
2. Se o Distrito Federal, intimado previamente, deixou de viabilizar o comparecimento de seu assistente técnico durante entrevista que embasou o laudo, a qual foi concluída em data posterior, não há que se falar em cerceamento de defesa, visto que não demonstrou interesse em participar de forma mais efetiva na produção da prova quando isso lhe foi oportunizado. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
3. Nos termos do art. 34, I, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, a reversão do servidor público aposentado por invalidez deve ocorrer quando, por junta médica oficial, restar comprovada a sua reabilitação.
4. Conforme entendimento da 2a Turma deste Tribunal, a avaliação da junta médica oficial pode ser suprida pela perícia judicial, a qual concluiu, no caso em tela, que a autora está apta para retornar à atividade, “sem apresentação atual de sintomatologia grave ou incapacitante para o trabalho” (Acórdão 1196350, 07092020720188070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.